Tribunal: STF
Processo: RE 91117
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
Ação revocatória (Lei de Falências, art. 52, e inciso i). 
Procedência parcial. Honorários de advogado.
II - Se ocorreu a hipótese do art. 21 do C.P.C, os honorários de advogado são proporcionais.
III - Recurso extraordinário não conhecido porque ausentes seus pressupostos, inclusive o dissídio, face ao disposto no Regimento Interno, art. 305 (Súmula 291).